Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701733-51.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES, HERIVELTON MAXIMO MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0726448-28.2022.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES e HERIVELTON MAXIMO MENDES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181292890 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição das medidas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da executada Fabrícia Crispi Siqueira Mendes. O agravante sustenta que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proveniente de Cédula de Crédito Bancário – CCB n° 19322957, no valor de R$ 166.173,12 (cento e sessenta e seis mil cento e setenta e três reais e doze centavos). Assevera que ante a ausência de pagamento pela parte devedora, foram realizadas as pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ressalta que no processo originário fora deferida a penhora e avaliação do veículo Chevrolet Trailblazer, placa OVR8446, de propriedade da agravada Fabrícia Crispi. Contudo, o bem não foi localizado, sendo aplicada multa pelo reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta que, não tendo sido encontrado o bem para a satisfação da dívida, exsurge a necessidade de adoção das medidas atípicas pleiteadas, a fim de forçar a devedora à quitação da dívida. Salienta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permite que, mesmo a execução sendo patrimonial, sejam impostas restrições pessoais à parte devedora. Colaciona precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a legalidade e a constitucionalidade da adoção de medidas coercitivas nos processos de execução. Com base em tais argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de determinar a imediata suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da agravada. A título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 55060183 e 55060184. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de imposição de medida coercitiva atípica, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da devedora. Assim, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, constata-se que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, em verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a medida coercitiva atípica seja imposta à devedora. Como cediço, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A propósito, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade do provimento do recurso, tampouco o requisito de risco ao resultado útil do processo, a justificarem eventual deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida se restringe em verificar a possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da agravada Fabrícia Crispi Siqueira Mendes, de modo a compeli-la a satisfazer a obrigação pecuniária objeto da ação originária. O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que incumbe ao magistrado (d)eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por certo, o aludido dispositivo legal concede ao magistrado poder coercitivo para dar maior efetividade à tutela jurisdicional. No entanto, a regra apontada deve ser interpretada de forma sistemática, em conjunto com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de se transformar em verdadeira imposição de medidas sancionatórias distanciadas da finalidade do processo executivo. Com efeito, a imposição de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, exige a demonstração da utilidade e da pertinência das restrições requeridas, para fins de compelir o executado ao pagamento da dívida que fundamenta a execução. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que (a) adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça perfilha igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. CARÁTER PUNITIVO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. É certo que o art. 139, inciso IV, do CPC permite ao julgador a adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas a assegurar o adimplemento da prestação pecuniária ou o cumprimento da ordem judicial. Entretanto, a aplicação desses meios constritivos tem lugar apenas quando relacionados com o objetivo que se pretende alcançar, devendo a determinação ser suficiente para lograr o adimplemento da obrigação devida. 2. Não há como vislumbrar efetividade na adoção da medida requerida contra o agravado para fins de obter os valores devidos pela parte executada, de sorte que a providência mais se assemelha a uma forma de sanção do que de coação do devedor. 3. A pretensão de suspensão da CNH extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito e ostentar caráter punitivo, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido formulado pela parte exequente. 4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1769128, 07297962320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CNH. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. DILIGÊNCIAS SEM EFETIVIDADE. MEDIDAS INÓCUAS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1665875, 07297827320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1654573, 07337857120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Há que se destacar que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação é medida voltada à pessoa do devedor, que não guardam relação com o seu patrimônio penhorável e disponível para garantir a satisfação da obrigação, tratando-se apenas de medidas punitivas que restringem, ainda que parcialmente, o direito de locomoção e os direitos da personalidade. Tais medidas, quando adotadas indiscriminadamente, fogem da razoabilidade e não se mostram úteis à obtenção do resultado almejado, servindo unicamente como forma de represália aos executados, sem aptidão para assegurar a localização de patrimônio passível de garantir o cumprimento da obrigação pecuniária. No caso dos autos de origem, registra-se que foram realizadas diversas diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial. É o que se extrai dos comprovantes de pesquisa nos sistemas SISBAJUD (ID 149317424), RENAJUD (IDs 149317425, 149317426 e 149317427) e INFOJUD (IDs 149317428 e 149317429), assim como da diligência visando à penhora de veículo (ID 157980622), tendo inclusive sido aplicada a multa de 20% (vinte por cento), prevista no artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão da não localização do bem (IDs 165483067 e 176790454). Noutro giro, nenhuma das diligências mencionadas logrou êxito em encontrar bens passíveis de penhora, razão pela qual o d. Magistrado a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença, em conformidade com o artigo 921, § 1o do Código de Processo Civil (ID 181292890). Assim sendo, não há indícios concretos de que uma das executadas esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária, o que conduz à conclusão de que a medida de suspensão da CNH não surtirá o desejado efeito de estimular o pagamento da dívida exequenda. Dessa forma, porquanto desprovida de utilidade prática, tal medida indutiva e coercitiva atípica requerida pelo exequente não encontra amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Ademais, convém ressaltar que a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, cabendo ao magistrado garantir ao devedor os direitos e garantias assegurados a todos na Constituição Federal, especialmente o direito à liberdade e à dignidade. De mais a mais, a perspectiva de suspensão do cumprimento de sentença, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, não tem o condão de acarretar dano de difícil reparação ao exequente, uma vez que, durante o período de 1 (um) ano de sobrestamento da tramitação do processo, será possível a indicação de bens da parte devedora à penhora, ou mesmo a comprovação da existência de indícios de alteração patrimonial, a justificar a realização de consulta aos sistemas postos à disposição do juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária. Saliente-se, outrossim, que a contagem do prazo para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente somente tem início após o decurso do lapso temporal em que a execução estiver suspensa, de modo que não há justo receio de perecimento do direito, caso não seja deferido o pedido de tutela recursal vindicado pelo agravante. Por fim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, não se observa razão para o deferimento de antecipação de tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único.13a edição. Editora JusPodivum. p.1697/1698. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024 às 17:11:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora